Tribunal: TJDFT
Processo: 0801749-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. PÓS-GRADUAÇÃO A NÍVEL DE MESTRADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II - Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento da “quantia de R$ 19.682,60 (dezenove mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), referente à diferença da GAR no período compreendido entre 09/2023 a 08/2024”.
3. No caso, narra a recorrida que “teve deferido o seu pleito de afastamento remunerado para estudo, previsto no art. 161 da Lei Complementar 840/2011, deferido nos períodos de 09 de dezembro de 2022 a 30 de junho de 2023 para frequentar o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu a nível de Mestrado, na Universidade de Brasília.”. Ocorre que o recorrente suspendeu o pagamento da GAR – Gratificação por Atividade de Risco, durante o curso, razão pela qual ajuizou a presente ação.
4. Em razões recursais, defende o recorrente, em suma, que a GAR possui natureza “propter laborem”, sendo devida apenas enquanto o servido desempenha suas funções. Assim, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 71206592).
III. Questão em discussão
6. A questão consiste em verificar se a recorrida faz jus ao recebimento da GAR – Gratificação por Atividade de Risco, durante a participação em curso de Pós-graduação (Mestrado).
IV – Razões de decidir
7. A Lei 5351/2014 dispõe que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”.
8. A LC Distrital 840/2011 prevê, no art. 161, que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a partici­pação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior." E, no art. 165, considera como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de pós­-graduação stricto sensu.
9. O art. 165, inciso V, alínea "d" do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação “stricto sensu” é considerado efetivo exercício. A natureza “propter laborem” da vantagem em exame não constitui justificativa para a sua supressão no período de afastamento para estudo. Não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM.(...) O art. 165, inciso V, alínea “d” do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. O documento de ID 35489420 informa que foi concedido à servidora o afastamento para o programa de mestrado no período de 08/03/2016 a 20/12/2017. As fichas financeiras de ID 35489419 – PAG 3-6 indicam que no período de agosto/2016 a dezembro/2017 o valor das gratificações sofreram um decréscimo. Ainda que se reconheça que as vantagens em apreço tenham natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, em virtude de que não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções, de modo que é ilícita a redução das verbas. Devido, pois, o valor suprimido a partir de dezembro/2016, diante de que as parcelas anteriores se acham prescritas.(...)(Acórdão 1434085, 0764786-60.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 13/07/2022.)
IV – Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 5351/2014; LC Distrital 840/2011 art. 161 e 165, incisoV.
Jurisprudência citada: Acórdão 1434085, 0764786-60.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 13/07/2022